Tribunal: TJDFT
Processo: 0732830-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) Número do processo: 0732830-74.2021.8.07.0000 AUTOR: ANDRE LUIZ ALVES DE LIMA REU: FELIPE SALGADO DE PADUA D E S P A C H O Vistos, etc. Verifico que as partes manifestaram interesse na realização de audiência de conciliação (id’s 29908497, p. 11 e 31345639, p. 20). Assim, remetam-se os autos ao CEJUSC-SEG (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Segundo Grau) para que adote as providências necessárias à designação da audiência de conciliação entre as partes. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator